Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 901.845.561-04 (AGRAVANTE), LUCIANA ALVES DE SOUZA - CPF: 014.243.321-76 (AGRAVADO), S. S. A. - CPF: 711.923.681-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. DESIGNACAO DE AUDIÊNCIA. GUARDA DE FILHO ADOLESCENTE. PARTILHA DE BENS. CONTROVÉRSIAS NÃO SANADAS. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes, determinando audiência de instrução para dirimir controvérsias sobre a partilha de bens e a guarda do filho adolescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a audiência de instrução seria desnecessária diante da suposta ausência de controvérsia quanto à guarda e partilha; e (ii) se a decisão teria omitido apreciação de manifestações anteriores das partes, configurando nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. Ainda que haja consenso parcial entre os genitores, a guarda de adolescente deve ser submetida à análise judicial segundo o princípio do melhor interesse do menor, especialmente na ausência de manifestação pessoal do filho ou de elementos técnicos suficientes.

4. A proposta de partilha apresentada unilateralmente pelo agravante não foi aceita expressamente pela parte contrária, tampouco homologada judicialmente, sendo legítima a designação de audiência para esclarecimento das divergências e eventual composição.

5. A decisão recorrida não afronta os princípios do contraditório ou da legalidade, pois apenas delimita os pontos controvertidos e determina a instrução adequada para sua resolução.

6. A ausência de risco de perecimento de direito e a reversibilidade da decisão afastam a urgência necessária à intervenção recursal, conforme interpretação mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A designação de audiência de instrução para análise da guarda de filho adolescente e da partilha de bens em ação de dissolução de união estável é medida legítima, mesmo diante de manifestações parciais das partes, quando ausente aceitação mútua e elementos suficientes para decisão de plano. 2. A ausência de decisão sobre todas as manifestações processuais anteriores não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA, em face a r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1000336-50.2024.8.11.0038 movida por LUCIANA ALVES DE SOUZA que: “Reconheço a união estável existente, entre as datas de 01.01.2006 a 30.11.2023 e DETERMINO a sua dissolução, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. 3. Estão controvertidas as seguintes questões de fato: a) a aquisição de bens e a contração de dívidas pelo casal na constância da união estável. b) a melhor modalidade de guarda no caso. 4. A regra é que a parte autora deve provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a parte ré, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Não há motivos para alterar essa distribuição do ônus. 5. As questões de direito relevantes para o processo são aquelas já suscitadas pelas partes, não me ocorrendo outra que deva ser conhecida de ofício. Das provas. Para a comprovação dos fatos controvertidos, além dos documentos já trazidos aos autos, dentre as provas requeridas pelas partes, afigura-se por adequada e pertinente a oitiva das testemunhas indicadas ao id. 177238086 e id. 177836863. DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 2025 às 16:30 (MT).” (id. 180052467 – autos originários)

Sustenta o agravante que: os autos não podem prosseguir para uma audiência instrutoria, haja vista que ainda a situações a que poderia ser decidido de plano, como é o caso da guarda do filho de 17 anos, haja vista sua idade já se encontrar com quase 18 anos, e além do mais, o pai concorda que o mesmo resida com sua genitora, desde que receba as vistas do filho, e possa ter a convivência e afeto tranquilo de pai e filho.

Argui ainda: foi apresenta proposta de acordo por parte do Agravante e a Agravada se quer manifestou, e o magistrado também quedou-se na seu despacho interlocutório, ao decidir simplesmente o divórcio.

Requer seja recebido e conhecido o presente recurso, afim de suspender LIMINARMENTE a decisão do (id. 180052467), na qual apenas decidiu quanto o reconhecimento e dissolução da união estável, e por fim, agendou audiência afim para discutir pontos controvertidos, apontando como controverso como sendo: a guarda compartilhada, sendo a guarda compartilhada um direito do genitor, por ora Agravante, sendo essa perfeitamente possível, já que seu filho se encontra com 17 anos e 05 meses de idade, já quase atingindo seus 18 anos, não havendo necessidade de se aplicar a guarda unilateral, até porque motivos para isso não subsiste. Ainda pontuou sobre partilha de bens, situação que foi apresentado proposta de partilha, quando se quer foi pontuado discórdia ou não, para dizer que são pontos controversos, agendou audiência, sem adentrar seu posicionamento nos pontos enfatizados.

Segundo: a presente decisão não se posicionou ao contexto dos autos, simplesmente decidiu que a união seria reconhecida, deixando de analisar os pontos alegados controversos, o que trouxe prejuízo ao pleito, haja visto que foi apresentado Contestação e Replica, nada disso foi apreciado trazendo prejuízo ao Agravante gerando risco de prolação conflitantes ou contraditórias caso decidida

separadamente, traz um questionamento diferenciado do procedimento, ocasionando tumulto processual, neste contexto seja reanalisada a decisão do juízo de primeiro grau, para revoga-la na sua integralidade a decisão guerreada; Assim, o agendamento de audiência, com apenas decisão parcial sobre os fatos, traz prejuízos ao Agravante, já que não se decidiu sobre a guarda do filho, e tem este o direito de convivência com pai, razão pela qual, de pleno direito pode ser aplicado a guarda compartilhada. Deste modo, REQUER A SUSPENSÃO da audiência aprazada, afim de que seja apreciada a guarda do filho do ex casal, visto ser a aplicação compartilhada um direito de ambos.

A liminar foi indeferida. (id. 266031250)

Sem contrarrazões. (id. 271822863)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta ao (id. 278518876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA, em face a r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1000336-50.2024.8.11.0038 movida por LUCIANA ALVES DE SOUZA que: “Reconheço a união estável existente, entre as datas de 01.01.2006 a 30.11.2023 e DETERMINO a sua dissolução, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. 3. Estão controvertidas as seguintes questões de fato: a) a aquisição de bens e a contração de dívidas pelo casal na constância da união estável. b) a melhor modalidade de guarda no caso. 4. A regra é que a parte autora deve provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a parte ré, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Não há motivos para alterar essa distribuição do ônus. 5. As questões de direito relevantes para o processo são aquelas já suscitadas pelas partes, não me ocorrendo outra que deva ser conhecida de ofício. Das provas. Para a comprovação dos fatos controvertidos, além dos documentos já trazidos aos autos, dentre as provas requeridas pelas partes, afigura-se por adequada e pertinente a oitiva das testemunhas indicadas ao id. 177238086 e id. 177836863. DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 2025 às 16:30 (MT).” (id. 180052467 – autos originários)

Pois bem.

O agravante alega que não haveria controvérsia sobre a guarda, pois já teria manifestado expressamente concordância com a guarda compartilhada, admitindo, inclusive, que a residência do filho, então com 17 anos e 5 meses, permanecesse com a genitora. Aduz, ainda, que apresentou proposta de partilha de bens, a qual não teria recebido impugnação da parte agravada, de modo que a questão também estaria pacificada.

Em juízo de cognição sumária, o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator, sob o fundamento de que a designação de audiência não configura decisão de mérito, constituindo medida adequada ao contraditório e à produção probatória, sobretudo diante da alegada controvérsia quanto à titularidade dos bens listados e à própria pertinência da proposta de partilha.

Ultrapassada essa fase preliminar, cabe agora à Câmara examinar o mérito do agravo, à luz da legislação vigente, dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência consolidada.

A guarda de filhos menores ou relativamente incapazes, mesmo quando há aparente consenso entre os genitores, impõe ao magistrado o dever de avaliar o melhor interesse da criança ou adolescente (art. 227 da CF/88; art. 1.584, §2o e §3o, do Código Civil; art. 1o do ECA). A simples anuência das partes, ainda que de boa-fé, não é suficiente para afastar o crivo judicial quanto à adequação da modalidade de guarda às peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, embora o filho do casal esteja próximo à maioridade civil, fato que poderia justificar a solução consensual direta da guarda, ainda se trata de adolescente, cuja proteção é prioritária. Ademais, não consta nos autos manifestação direta do menor acerca de sua preferência, nem elementos técnicos suficientes que permitam a conclusão segura e definitiva quanto à viabilidade da guarda compartilhada sem instrução complementar. Assim, revela-se prudente a opção do juízo “a quo” por submeter o tema à audiência, nos termos do art. 699 do CPC.

No tocante à partilha de bens, é incontroverso que há divergência entre as partes sobre a titularidade de determinados bens, em especial quanto ao imóvel alegadamente pertencente à irmã do agravante, ao veículo Saveiro e à empresa de nome fantasia “Casinha”. Embora o agravante tenha apresentado proposta de divisão patrimonial, não consta nos autos a aceitação expressa da parte agravada, tampouco qualquer homologação judicial de eventual acordo.

A ausência de manifestação da parte contrária não pode ser interpretada como concordância tácita, sobretudo em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis, cuja disposição depende de consentimento claro e inequívoco. Nesse contexto, a designação de audiência para instrução e tentativa de conciliação mostra-se não apenas legítima, como necessária, à luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da busca pela solução consensual dos litígios (arts. 3o, §3o, e 139, V, do CPC).

A decisão agravada limitou-se a reconhecer e dissolver a união estável, conforme prova documental robusta, e determinou a instrução processual quanto aos pontos controvertidos. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder jurisdicional no encaminhamento dado aos autos.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC, admite sua interposição em hipóteses de taxatividade mitigada, desde que demonstrada a urgência e a inutilidade do julgamento posterior pela via da apelação (Tema 988/STJ). Não obstante, no caso concreto, a designação de audiência não produz efeitos irreversíveis ou de difícil reparação, sendo plenamente reversível no curso do processo principal.

Não há, portanto, risco de perecimento de direito, tampouco violação ao devido processo legal que justifique a reforma da decisão interlocutória combatida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que reconheceu e dissolveu a união estável, designando audiência de instrução para análise da guarda do filho e da partilha dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025